Tribunal: TJDFT
Processo: 0753939-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. HABILITAÇÃO COMO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. VÍTIMAS DE ESTELIONATO. GOLPE DO BILHETE PREMIADO. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. SEGURANÇA DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança impetrado por vítimas do crime conhecido como “golpe do bilhete premiado”, visando à habilitação como assistentes de acusação nos autos da ação penal originária. Alegação de violação aos arts. 268 a 273 do CPP e ao princípio do acesso à justiça, sustentando direito líquido e certo à intervenção no processo penal. Pedido de concessão de liminar para habilitação imediata e, no mérito, confirmação da segurança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há direito líquido e certo das impetrantes à habilitação como assistentes de acusação na ação penal em curso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O mandado de segurança exige demonstração de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado por ato ilegal de autoridade pública, conforme art. 5o, LXIX, da CF e Lei 12.016/2009.
4. Embora o CPP autorize a intervenção do ofendido como assistente do Ministério Público, as impetrantes não figuram como vítimas na denúncia oferecida, que menciona pessoas diversas.
5. Não se verifica ilegalidade ou abuso de poder na decisão que indeferiu a habilitação, pois não há vínculo direto das impetrantes com os fatos narrados na ação penal.
6. Ausente prova pré-constituída do direito invocado, não há fundamento para concessão da segurança.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Mandado de Segurança admitido. Segurança denegada.
Tese de julgamento:
"1. A habilitação como assistente de acusação pressupõe que o requerente figure como vítima na ação penal. 2. A ausência de menção ao nome do requerente na denúncia afasta a configuração de direito líquido e certo para fins de mandado de segurança."
Dispositivos relevantes citados: art. 5o, LXIX, da CF; arts. 268 a 273 e art. 387, IV, do CPP; art. 7o, III, da Lei 12.016/2009. Jurisprudência relevante citada: n/a